Tribunal: TJES
Processo: 5000883-97.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000883-97.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASS MORADORES BAIRRO C LEOPOLDINA B PIMENTA E COQUEIROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIZAÇÃO DE LEI POSTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, sob a alegação de perda superveniente do interesse de agir, ao entender que o valor exequendo seria inferior ao limite estabelecido pela legislação municipal para cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal está em conformidade com o mínimo exigido pela legislação municipal vigente à época do ajuizamento da ação; (ii) determinar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9 e 10 do CPC/2015, devido à falta de oportunização do contraditório ao Município antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor exequendo de R$ 2.799,95 ultrapassa o mínimo estabelecido pela Lei Municipal nº 6.818/2013, que, em 2018, fixava o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em R$ 1.505,60, de modo que não há ausência de interesse de agir.

4. O magistrado a quo incorre em erro ao considerar a legislação municipal de 2022, vigente após o ajuizamento da demanda, bem como ao tratar cada Certidão de Dívida Ativa (CDA) como execuções separadas, contrariando o entendimento de que o valor total da execução deve ser considerado.

5. A extinção do processo sem prévia intimação do Município para se manifestar sobre a eventual inadequação do valor exequendo viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88 e nos arts. 10 e 927, § 1º, do CPC/2015, o que enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O valor exequendo em execução fiscal deve ser analisado conforme a legislação municipal vigente no momento do ajuizamento da ação, sendo inválida a utilização de legislação posterior para extinguir a execução.

2. A extinção de execução fiscal sem oportunizar ao ente exequente a manifestação sobre eventuais vícios processuais configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao contraditório, devendo a sentença ser anulada em tais casos.

Disp
o
sitivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9, 10, 485, VI e 927, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim

contra a r. sentença (ID 9052577) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA, e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo ente municipal recorrente em desfavor da
Ass. Moradores Bairro C Leopoldina B Pimenta e Coqueiros
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9052579), a municipalidade apelante afirma, em síntese, que:

(i)
a sentença violou o Princípio da Vedação à Decisão Surpresa, previsto nos artigos 9 e 10 do CPC, tendo em vista que não foi dada oportunidade ao Município manifestar o contraditório;
(ii)
o valor objeto da presente execução é maior que o mínimo exigido pela legislação municipal em referência.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em março de 2018, para cobrança de débitos tributários no valor de
R$
2.799,95
(
dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos
)
, conforme consta nas Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos (ID 9052546 e 9052547).

Acontece que, em 18/05/2023, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do interesse de agir, por verificar que o valor exequendo é inferior àquele estabelecido pela legislação municipal como mínimo para cobrança judicial.

Em face do referido édito sentencial, o ente municipal se insurge, alegando, em síntese, que a sentença violou o Princípio da Vedação à Decisão Surpresa e que o valor objeto da presente execução é maior que o mínimo exigido pela legislação municipal.

Recentemente, o

Supremo Tribunal Federal
, por meio do

Tema Repercussão Geral nº 1.184
,
firmou as seguintes

teses
vinculantes
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, nota-se que restou autorizada a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, desde que
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
, como enfatizado pela própria Corte Suprema.

Desse modo, a execução fiscal deve ser proposta objetivando cobrar crédito cujo valor ultrapasse
aquele estipulado em lei municipal
, vigente no momento do ajuizamento da ação, como suscetível de cobrança judicial.

In casu, a Lei Municipal nº 6.818/2013 estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa, in verbis:

Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em 2018, ano em que foi ajuizada a ação, o valor da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – UFCI era de R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos)
1
, de modo que o valor mínimo para cobrança judicial foi definido em R$ 1.505,60 (mil, quinhentos e cinco reais e sessenta centavos).

Dessa forma, o valor da execução (R$ 2.799,95) ultrapassa em muito aquele estipulado na legislação municipal, de modo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ademais, pelo que se constata da fundamentação exposta na sentença objurgada, além de utilizar como referência a legislação municipal implementada em 2022 para reputar a execução fiscal como insuscetível de cobrança na via judicial, e não aquela vigente por ocasião da propositura da demanda, o magistrado considerou cada CDA que instruiu o feito como uma execução distinta, incorrendo em incontestável equívoco.

Isso porque, o estabelecimento de um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal tem como principal objetivo impedir que o ente municipal tenha um ônus maior com a demanda do que o valor do crédito que pretende receber, de modo que não se trata de um impedimento infundado ao acesso à justiça, sendo absolutamente incongruente exigir que cada Certidão de Dívida Ativa supere o piso estabelecido, desconsiderando o valor total da execução.

Não fosse o bastante, o juízo
a quo
extinguiu sumariamente a ação sem oportunizar previamente a manifestação do município exequente, o que afronta os postulados do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 e 927, § 1º, do CPC/2015), motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser anulada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

dou
provimento
, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

1
Decreto Municipal nº 28.016/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.